Tribunal: TJDFT
Processo: 0726197-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726197-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZABETH CAETANO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por ELIZABETH CAETANO DE ARAÚJO contra a decisão ID origem 161235605, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0703736-56.2023.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela ora agravante, no sentido de implementar em seu favor o benefício de pensão por morte de seu pai, nos seguintes termos: [...] Decido. A demandante, com sua inicial, juntou dois laudos médicos particulares; os demandados, com sua contestação, juntaram o laudo elaborado pela junta médica que a avaliou a requerente no procedimento em que a pensão foi administrativamente indeferida. No relatório de id. 155236388, juntado pela autora, o médico psiquiatra subscritor atesta que a autora “não tem condições laborais ou de prover o próprio sustento”. O relatório psicológico de id. 155236389, embora bastante detalhado, diagnosticou a autora com transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção. Ele recomendou tratamento, mas não mencionou diretamente a capacidade da autora para o trabalho. Já o relatório de id. 160013312 - Pág. 19, produzido durante o procedimento administrativo que antecedeu esta ação, é taxativo ao afirmar que “A periciada não apresenta, no momento, invalidez e não é portadora de deficiência física, intelectual ou mental”. A contradição se dá, como visto, entre os relatórios de id. 155236389 e 160013312. Ambos são detalhados. Seus subscritores avaliaram concretamente a autora. Eles não são genéricos ou mal fundamentados. Esta decisão é de cognição sumária, restrita ao pedido de tutela provisória. Nesse contexto, de apreciação restrita é inviável hierarquizar os relatórios médicos. Como eles tem conclusões opostas, é necessário buscar outros elementos de análise. Ao id. 160013311 - Pág. 9 foi outorgada procuração pública pela demandante em 2022. Isso significa que o tabelião não vislumbrou de imediato incapacidade da autora em expressar sua vontade. Esse fato inclina este julgamento provisório para a posição dos demandados. Além disso, a incapacidade ou deficiência, para fins de deferimento do benefício, deveria estar já presente em 1995, ano do falecimento do genitor da autora. Se há dúvidas quanto à incapacidade e deficiência no presente, essa dúvida torna-se ainda maior ao se retroceder quase 30 anos em direção ao passado. Feitas essas considerações, forçoso concluir que o direito da autora não se mostra, neste momento, suficientemente provável, o que impede a concessão da tutela provisória. Ante o exposto: 1. Por ora indefiro a tutela provisória. 2. Fica a demandante intimada a se manifestar, em réplica, sobre os documentos juntados pelos demandados com a contestação. Na mesma oportunidade deverá ela se manifestar fundamentadamente sobre outras provas que eventualmente queira produzir. Nas razões recursais, a agravante relata que seu pai era ex-servidor do Distrito Federal e que faleceu em 4.8.1995. Conta que sua mãe recebia a respectiva pensão por morte e que faleceu em 2022. Sustenta que faz jus ao recebimento da pensão por morte de seu pai, por se tratar de filha maior de idade e inválida. Defende que os documentos hábeis para comprovar a sua deficiência são os relatórios médicos anexados com a petição inicial e que não poderia ter sido utilizado para tal fim documento cartorário emitido por Tabelião. Argumenta que o documento de identificação civil (RG) emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal – SSP/DF atesta a sua condição de deficiente. Pontua que, nos relatórios médicos, consta que possui o diagnóstico de “[...] H.D. F34.1, F84.5 e F25.1 [...]” e de “[...] transtorno do processamento auditivo central nas funções aditivas de decodificação auditiva [...]”. Afirma que a doença a torna incapaz para o trabalho de modo permanente e irrecuperável. Destaca que consta do relatório médico psiquiátrico que há indícios de sua incapacidade e deficiência desde a infância. Pondera que é de origem humilde e com pouco conhecimento legal sobre o tema, razão pela qual não lhe podem ser exigidos outros requisitos além daqueles previstos em lei para sua concessão, especialmente no que diz respeito ao momento para a postulação do benefício. Aduz que, após o falecimento de sua mãe, passou a sobreviver mediante doações e ajuda de amigos e familiares, uma vez que não é capaz de exercer atividades laborais para prover o seu próprio sustento, situação agravada pelo fato de que faz uso de medicamentos de alto custo e necessita de acompanhamentos terapêutico e médico regulares. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que lhe seja deferida a pensão por morte; e, b) no mérito, o provimento do recurso, para que seja confirmada a medida requerida em caráter liminar. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade de justiça deferida no 1o Grau (ID origem 155244213). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido antecipação de tutela recursal para que seja deferida o benefício de pensão por morte à agravante. Inicialmente, ressalto que a pensão por morte é regida pela legislação vigente na data do óbito (Súmula n. 340 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ). Nesse aspecto, observo que, à época da data indicada para o óbito do pai da agravante (4/8/1995), a pensão por morte dos servidores do Distrito Federal era regida pela Lei n. 8.112/1990. De acordo com o referido Diploma Normativo, são beneficiários da pensão por morte “[...] os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez);” (art. 217, inciso II, alínea “a” – redação vigente à data do óbito). São requisitos, portanto, para o recebimento da pensão por morte por filho com idade superior a 21 (vinte e um) anos: (i) a condição de segurado do falecido; (ii) a sua filiação com o requerente; e (iii) que o filho seja inválido. A deficiência que inviabilize o exercício de atividade laboral para prover o próprio sustento pode ser considerada espécie de invalidez, para efeito de concessão de pensão por morte ao filho maior do segurado falecido. E, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/2012, a pessoa com transtorno do espectro autista – TEA é considerada deficiente para todos os efeitos legais. Nesse aspecto, ressalto que as diretrizes estabelecidas na Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) conduzem à conclusão de que a deficiência não afeta a capacidade civil plena da pessoa, tampouco faz presumir a incapacidade para o trabalho. Pois bem, em consulta aos autos de origem, verifiquei que a agravante é pessoa nascida em 23/1/1969 e, portanto, sua idade atual é 54 (cinquenta e quatro) anos (ID origem 155236367). Observei, bem assim, que o pai da agravante faleceu em 5/8/1995 (ID origem 155236377 - Pág. 1). Além disso, é ex-servidor da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, uma vez que consta do Extrato Anual de Remuneração (ID origem 155236380) que a mãe da agravante era pensionista daquele Órgão. No mesmo sentido, o documento emitido pelo Departamento de Gestão de Pessoas da PCDF indica que o pai da agravante era Agente da Polícia Civil aposentado e, inclusive, registra o respectivo número de matrícula do ex-servidor (ID origem 155236392 - Pág. 9). Desta feita, não aparenta existir controvérsia quanto à condição de segurado do pai da agravante, tampouco no que concerne à filiação entre ambos. A discussão objeto deste recurso recai, pois, sobre o enquadramento da agravante na condição de inválida. Para comprovar tal circunstância, a ora agravante anexou aos autos de origem exames fonoaudiológicos (ID origem 155236387), relatório médico psiquiátrico (ID origem 155236388), laudo psicológico (ID origem 155236389), Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – CIPTEA, expedida pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Governo do Distrito Federal – SPD/DF (ID origem 155236373 e 155236374) e identidade civil (RG), expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal – SSP/DF, na qual consta a observação “CID-F84.5 SIND ASPERGER” (ID origem 155236367). No relatório médico psiquiátrico, foram elencadas as seguintes informações (ID origem 155236388): [...] Atesto para fins de benefício que ELIZABETH CAETANO DE ARAÚJO possui alterações psiquiátricas de longa data, possivelmente iniciados na infância segundo relatos de alterações comportamentais e também correlacionados com sintomas que se estendem até hoje. [...] As interações sociais sempre lhe foram penosas, com grande isolamento mesmo em relação aos familiares. Concluir planos e metas lhe demandam grande esforço, acarretando esgotamento. Ao longo do tratamento foi percebido que estas dificuldades lhe incapacitam para atividades laborais e mesmo para concluir seus estudos. Paciente por vezes não consegue sair de casa desacompanhada, lhe é insuportável a ideia de entrar em um simples elevador sozinha; por vezes permanece dias sem sair do seu quarto. Não raro apresenta sintomas persecutórios e grande sensação de medo. Em uso atual de Zetron XL 150mg pela manhã, Axonium 5mg à noite e Frontal nas crises de maior agitação e ansiedade. Tem como H.D. F34.1, F84.5 e F.25.1. Paciente sem condições laborais ou de prover o próprio sustento. [...] O laudo psicológico, a seu turno, apresenta as seguintes constatações (ID origem 155236389 - Pág. 11): [...] o quadro é sugestivo para Transtorno do Espectro Autista-TEA (CID 10) tem como categoria diagnóstica, para o transtorno, o critério 299.00 (F 84.1). [...] E ainda como comorbidade a paciente apresentou características do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), subtipo 314.1. [...] Por outro lado, a perícia elaborada pela Junta Médica da PCDF apresentou a conclusão de que “[...] a periciada não apresenta, no momento, invalidez e não é portadora de deficiência física, intelectual ou mental.”. No caso em apreço, portanto, há flagrante contradição entre a documentação apresentada pela ora agravante e a perícia elaborada pela Junta Médica da PCDF tanto em relação à existência de deficiência, quanto no que concerne à capacidade laboral. Quanto à documentação anexada pela ora agravante, o relatório médico psiquiátrico e o documento de identidade civil (RG) registram que é acometida por Síndrome de Asperger (F84.5). O laudo psicológico aponta para o Autismo Atípico (F84.1) e o CIPTEA não especifica a espécie do TEA da agravante. Outrossim, o relatório médico psiquiátrico expressamente indicou a sua incapacidade laboral. Em sentido contrário, a Junta Médica da PCDF concluiu pela inexistência de deficiência – conceito no qual o TEA se enquadra – e de invalidez, razão pela qual se infere que entendeu pela capacidade laboral da agravante. Assim, de um lado, tem-se robusta documentação anexada pela ora agravante, que consiste, porém, em documento unilateralmente produzido. De outro, tem-se a perícia elaborada pela PCDF, documento também unilateral, mas que consiste em ato administrativo que ostenta presunção relativa de legitimidade e veracidade. Diante do cenário acima descrito, tenho que, em sede de cognição sumária, não é possível formar um juízo de convencimento quanto à invalidez da agravante, que demanda a produção de provas sob o contraditório das partes, a fim de esclarecer não apenas acerca da deficiência e da incapacidade laboral da agravante, mas também, caso confirmadas tais circunstâncias, se existiam concomitantemente à data do óbito. Nesse aspecto, observei, inclusive, que o feito de origem está na iminência de ingressar na fase instrutória, porquanto as partes foram instadas a indicar as provas que pretendem produzir (ID origem 161235605 - Pág. 3) e que a ora agravante já requereu a produção de prova pericial (ID origem 164054263). Em sentido semelhante, vejamos ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. SERVIDOR DISTRITAL. AUTISMO. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE INVALIDEZ. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 12.764/12, em seu artigo 1o, § 2o, prevê que "a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais". 2. A partir da instituição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015), a deficiência, por si só, não presume a incapacidade física ou mental que impossibilite a pessoa de exercer atividade profissional, devendo, pois, ser demonstrada. 3. No caso concreto, o laudo médico pericial conclui que a requerente não apresenta invalidez. Daí emerge a ausência de plausibilidade do direito vindicado. 4. A aferição da condição de dependente, para fins de percepção de pensão por morte de genitor, necessita de dilação probatória, o que se mostra incompatível com a tutela de urgência [1]. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. [1] Acórdão 1375386, 07248958020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 1402873, 07349170320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Assim, ao menos nesta etapa processual de análise superficial, não é possível aferir a probabilidade do direito da agravante E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, ciência à d. Procuradoria de Justiça, para adotar as providências que entender pertinentes, no prazo de 30 (trinta) dias, já indicado em dobro (art. 178, inciso II, e 180, caput, do CPC). Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator